Tribunal: STJ
Processo: 0717472-61.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002694 - DF (2025/0281366-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: VALMIR DE FREITAS LIMA
ADVOGADO
: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - DF009086
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DE
PRAZO
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO
MANTIDA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos
art. 994,
caput
do Código de Processo Civil.
2. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não apresentou nenhum documento
idôneo. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fea06837-932d-48e4-8bd0-91493da552c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002694 - DF (2025/0281366-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: VALMIR DE FREITAS LIMA
ADVOGADO
: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - DF009086
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DE
PRAZO
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO
MANTIDA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos
art. 994,
caput
do Código de Processo Civil.
2. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não apresentou nenhum documento
idôneo. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
CASEMBRAPA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do recurso, com fundamento na intempestividade do recurso especial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro no cômputo do prazo.
Sustenta que o Recurso Especial foi tempestivo, pois o prazo final expirava em
e o protocolo ocorreu na mesma data, conforme registrado na aba
15/5/2025
“Expedientes” do PJe vinculada ao documento de ID 70898476.
Aduz que a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, ao proceder ao juízo de admissibilidade, reconheceu expressamente a
tempestividade do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA53319625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: c18d5f1c-a1cc-4a41-ad92-72bed673aeae

Defende, ainda, que houve inadequada aplicação dos prazos pela decisão
agravada e requer o processamento do Recurso Especial.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 746).
É o relatório.

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na origem
em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 576 - 577):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. AUTOGESTÃO.
CASEMBRAPA. INCLUSÃO DE IRMÃO CURATELADO. POSSIBILIDADE. PESSOA
IDOSA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E TELEOLÓGICA DO REGULAMENTO.
1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de
plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante entendimento
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 608.
2. O autor, pessoa idosa com Síndrome de Down e déficit cognitivo severo, depois da
morte de sua mãe, teve sua curatela instituída em favor de uma das irmãs por meio
de sentença.
3. A inclusão do autor como dependente do plano de saúde da irmã, sua curadora, é
devida tendo em vista a equiparação de sua condição à do filho inválido.
4. Trata-se de uma interpretação extensiva e teleológica da norma estabelecida no
regulamento do plano de saúde em conjunto com os artigos 1.740, I, e 1.781 do
Código Civil, que confere ao curador de deveres que são incumbidos em regra aos
próprios pais.
5. Apelo conhecido e não provido.

Nas razões do agravo interno, a parte tece argumento de equívoco em relação
à data de disponibilização do acórdão para fins de contagem do prazo para recorrer, mas
limita-se a apresentar um
disposto no corpo da petição, que não tem o
print screen
condão de afastar a fé pública das certidões que efetivamente constam dos autos,
atestando a disponibilização do acórdão local ocorrida aos 19.5.2025 (e-STJ, fls. 634 -
635).
Por outro lado, conforme constou na decisão agravada, não tendo sido
demonstrada a tempestividade do recurso especial no momento de sua interposição,
bem como após o prazo assinalado para regularizar o vício, tampouco comprovada a
suspensão de expediente no âmbito da Corte estadual, com documento idôneo, não há
como se afastar a intempestividade destacada pela decisão agravada.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO
Documento eletrônico VDA53319625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: c18d5f1c-a1cc-4a41-ad92-72bed673aeae

RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO CPC,
ART. 1.003,
COM AS ALTERAÇÕES DA
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO
LEI 14.939/2024.
POSTERIOR DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO COMPROVADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e 1.042,
caput, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis.
2. Conforme disposto no
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
"o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
Lei 14.939/2024,
interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício
formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico".
3. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
no julgamento da QO no
5/2/2025,
firmou entendimento segundo o qual o
§ 6o, do
AREsp 2.638.376/MG,
art. 1.003,
CPC, com as alterações promovidas pela
tem aplicação imediata.
Lei 14.939/2024,
4. Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato de interposição do recurso
especial, documento válido que comprovasse a ocorrência de feriado local ou a
suspensão de expediente forense.
Oportunizada a regularização posterior, a agravante se manteve inerte, sendo de
rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por intempestividade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.657.178/SP,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
PREVISTO NO CPC.
1. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
1.042 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
2. O
§ 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
art. 1.003,
Lei n. 14.939/2024,
aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o recorrente comprovar a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o
Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não encerrada a sua
competência, a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
3. No presente caso, a parte foi regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão de prazo processual, apresentando petição de fls. 1.350/1.353, contudo,
insuficiente para afastar a intempestividade.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.837.453/DF,
julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Por fim, urge salientar que o juízo de admissibilidade havido na origem não
vincula o juízo de admissibilidade desta Corte Superior.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: c18d5f1c-a1cc-4a41-ad92-72bed673aeae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.694 / DF
Número Registro: 2025/0281366-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07174726120248070001 7174726120248070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA
ADVOGADO : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: VALMIR DE FREITAS LIMA
ADVOGADO : JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - DF009086
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA
ADVOGADO : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: VALMIR DE FREITAS LIMA
ADVOGADO : JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - DF009086
TERMO
Documento eletrônico VDA54011701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:54
Código de Controle do Documento: 437401ce-ac29-469d-a7cf-aa445213a5e6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:54
Código de Controle do Documento: 437401ce-ac29-469d-a7cf-aa445213a5e6